Tribunal: TJDFT
Processo: 0747365-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CABÍVEL. CONHECIMENTO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHOS MENORES. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO, POR MAIORIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agravo em execução segue o mesmo rito processual do recurso em sentido estrito (art. 581 e seguintes do CPP). A jurisprudência é assente no sentido da admissibilidade de embargos infringentes em caso de decisão majoritária, desfavorável ao condenado, em recurso de agravo em execução.

2. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício a quem cumpre pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida.

3. Em relação ao pedido de prisão domiciliar formulado com base no artigo 117, inciso, III, da Lei de Execução Penal, vale frisar que a sentenciada não cumpre pena em regime aberto e que a situação fática apresentada não aponta a excepcionalidade que justifique a concessão da medida pleiteada, pois os filhos residem com o pai, que presta assistência às crianças de maneira adequada.

4. Embargos infringentes conhecidos e não providos para que prevaleça o entendimento majoritário, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária à sentenciada.